Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-07.2020.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003223-07.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLA SIQUEIRA DE MAGALHAES - CPF: 569.114.081-72 (RECORRIDO), CLEVERTON SILVA PEREIRA - CPF: 049.030.361-70 (RECORRIDO), EUZAIDEM FERREIRA DA CRUZ - CPF: 851.302.061-34 (RECORRIDO), JAIR DA SILVA - CPF: 495.514.341-53 (RECORRIDO), NEDIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 003.489.161-75 (RECORRIDO), CLEMENTINO ALVES DA SILVA - CPF: 353.423.581-91 (RECORRENTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), NEDIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 003.489.161-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA -
LEGÍTIMA DEFESA – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DUVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE –

ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA
–
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – TIRO NAS COSTAS – SURPRESA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ACÓRDÃO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052).

A circunstância da vítima ter sido atingida por disparo de arma de fogo nas costas
indica que ela pode ter sido “
surpreendida, sem a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância
” (STJ, REsp nº 1779570/RS).

“
Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente atirou na vítima desarmada pelas costas [...], deve ser mantida a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revela manifestamente improcedente
” (TJMT, RSE N.U 1001395-61.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003223-07.2020.8.11.0051 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CAMPO VERDE

RECORRENTE(s):
CLEMENTINO ALVES DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLEMENTINO ALVES DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJE nº 1003223-07.2020.8.11.0051),
que o pronunciou por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, IV, do CP- (ID 174725692).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) “
a vítima não foi surpreendida pelo acusado
”, razão pela qual a qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pedido subsidiário, excluída a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 174725697).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 174725700).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 174725702).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA NÃO VERIFICADA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTADAMENTE IMPROCEDENTE - FASE EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA NA INTEGRALIDADE, PARA O FIM DE QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 178974165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30/07/17, por volta de 23h30min, na propriedade rural denominada “Sítio Sol Nascente”, situada no Lote 41 do Assentamento Dom Osório Stoffel, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, por motivo até o momento não esclarecido, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido Nedio Pereira de Souza, desferiu-lhe disparos de arma de fogo, sendo um revólver, marca Taurus, calibre .38, n.º de série 23374, descrito no termo de exibição e apreensão de fl. 27-IP e laudo de exame pericial de balística de fls. 38/40-IP (não numeradas), provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de fls. 33/34-IP, que foram a causa eficiente de sua morte por hemorragia aguda. [...]

Ante o exposto, denuncio CLEMENTINO ALVES DA SILVA como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 174725181)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade do delito está suficientemente comprovada pelo laudo de exame de necrópsia (p. 41); laudo de exame pericial de balística (p. 46 a 48), termo de exibição e apreensão (p. 35), e pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e nessa oportunidade.

No tocante à existência de indícios suficientes de autoria por parte do Acusado, entendo que há, frise-se, indícios consideráveis de que o Acusado tenha perpetrado o delito a ele imputado, de homicídio qualificado. [...]

Entretanto, a TESE DE DEFESA, de exclusão da culpabilidade por legítima defesa, não merece acolhimento, ao menos por ora. Isso porque, em que pese seu esforço e argumentação do réu nesta ocasião, ele nada conseguiu comprovar nesse sentido, ônus que lhe incumbia, conforme preconiza o art. 156 do CPP.

A propósito, não cabe nessa fase do processo afirmar com toda certeza quanto à ausência de responsabilidade do recorrente pelo crime, incumbindo ao Tribunal do Júri deliberar a respeito. E mais, a referida excludente de ilicitude só dá ensejo à absolvição sumária quando os elementos de convicção neste sentido estão aptos a comprovar de forma cabal, inarredável e induvidosa a conduta defensiva, o que, contudo, não é a hipótese em análise.

De outro lado, restou comprovada a materialidade delitiva e há fortes indícios da autoria, sem a certeza da excludente de ilicitude invocada, conforme as provas colhidas até o momento, as quais direcionam para a conclusão da inexistência de tal excludente, conforme veremos a seguir. [...]

Desse modo, constata-se que as testemunhas foram uníssonas em descrever o episódio criminoso, apontando o acusado como tendo sido o autor do crime narrado na prefacial acusatória e nenhuma delas confirmou a possível exclusão da culpabilidade por legítima defesa.

Cita-se, ainda, por oportuno, que o LAUDO DE EXAME DE NECRÓPSIA, de fl. 41, concluiu que: “Vítima apresenta as seguintes lesões: Ferida perfuro contusa em região lombar esquerda, com 0,8 cm de diâmetro, sendo esse orifício de entrada de projetil de arma de fogo. O orifício de saída está localizado na região epigástrica; Ferida perfuro contusa em região posterior do terço médio da coxa direita, com 0,8 cm de diâmetro, sendo esse orifício de entrada de projetil de arma de fogo. O orifício de saída está localizado em região anterior do terço médio da coxa direita.

Diante dos achados da necropsia conclui o perito que a morte de Nédio Pereira de Souza, deu-se em decorrência de hemorragia aguda causada por ferimento produzido por projétil de arma de fogo.

Com efeito, vê-se do conjunto probatório produzido até o presente momento que há indícios que coadunam com a acusação, notadamente de que o Réu teria desferido dois disparos de arma de fogo na vítima Nédio, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de exame de necrópsia, que foram a causa eficiente de sua morte, por hemorragia aguda.

Assim, restam presentes indícios suficientes de autoria do Acusado na prática do crime descrito na inicial, requisito necessário para submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença. [...]

Determina também o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal que o juiz deverá especificar as CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO. Assim, após a instrução processual ressai possível manter a qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível à defesa do ofendido, tipificada no §2°, inciso VI, do Código Penal, conforme descrita na denúncia – o denunciado agiu de modo a dificultar a defesa do ofendido, pois, esperou este virar de costas para surpreendê-lo e atingi-lo, o qual não esperava tal

atitude e não teve chance de esboçar qualquer tipo de reação -

uma vez que não foi demonstrada qualquer causa que pudessem excluí-las nesse momento processual, por serem totalmente infundadas, e demonstradas dúvidas passíveis de sua manutenção, devendo eventual exclusão ser analisada pelo Conselho de Sentença. [...]

Portanto, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, conforme exposto, capaz de gerar dúvida quanto a sua configuração, deve a qualificadora ser incluída na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal de Júri, sobre ela se pronuncie. Desta forma, havendo indícios suficientes da ocorrência de homicídio qualificado contra a vítima NÉDIO PEREIRA DE SOUZA, e não sendo caso de reconhecimento, de plano, de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, imperiosa a pronúncia do Acusado pelo delito imputado na denúncia.

Decido. Isso posto, na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o Acusado CLEMENTINO ALVES DA SILVA, já qualificado nos autos, no crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, inciso II (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal. [...].”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 174725692)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 174725183 – fls. 27), Laudo de Exame de Necrópsia (ID 174725183 - fls. 33), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 174725183 - fls. 34/35), Laudo de Exame Pericial de Balística nº 210.2.03.2019.002784-01 (ID 174725184), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Carla Siqueira de Magalhães, companheira da vítima (ID 174725183 – fls. 8/9), Cleverton Silva Pereira, testemunha (ID 174725183 – fls. 11/12), Euzaidem Ferreira da Cruz, testemunha (ID 174725183 – fls. 15/16), Jair da Silva, testemunha (ID 174725183 – fls. 19/20) e o recorrente (ID 174725183 – fls. 23/25).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valdemir Medrado dos Santos, testemunha (ID 174725693), Carla Siqueira de Magalhães, companheira da vítima (ID ID 174725693), Cleverton Silva Pereira, testemunha (ID 174725693), Euzaidem Ferreira da Cruz, testemunha (ID 174725693), Jair da Silva, testemunha (ID 174725693) e o interrogatório do recorrente (ID 174725693).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 30.7.2017, Nédio Pereira de Souza [vítima] e CLEMENTINO ALVES DA SILVA [recorrente], acompanhados de suas respectivas esposas, participavam de um rodeio organizado por Euzaidem Ferreira da Cruz, em sua propriedade rural denominada “Sítio Sol Nascente”, localizada no lote 41 do “Assentamento Dom Osório Stoffel”, na Zona Rural do município de Campo Verde/MT. Encerrado o rodeio, o veículo da vítima apresentou problemas mecânicos, razão pela qual conseguiu uma carona para sua esposa ir embora. Enquanto aguardava ajuda para consertar seu automóvel, a vítima se dirigiu até o bar do evento, montado por Jair da Silva. Na sequência, o recorrente chegou no mesmo local [bar], onde ambos ingeriram bebidas alcoólicas e iniciaram uma conversa. Em ato contínuo, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo [revólver da marca Taurus, calibre .38, n.º de série 23374] contra a vítima, em suas costas, causando-lhe “
ferida perfuro contusa em região lombar esquerda, com 0,8 cm de diâmetro
” com orifício de saída na região epigástrica, bem como “
ferida perfuro contusa em região posterior do terço médio da coxa direita, com 0,8cm de diâmetro
” com orifício de saída na parte frontal da coxa direita, que resultaram na sua morte por hemorragia aguda, consoante Laudo de Exame de Necrópsia (ID 174725183 - fls. 33) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 174725183 - fls. 34/35), subscritos pelo médico legista [Luiz Gabriel Leite da Silva – CRM/MT 2127].

A narrativa do recorrente, em Juízo, de que foi agredido pela vítima com um murro, “
pegou uma cadeira e bateu com ela em Nédio
”, sacou sua arma e pediu para que a vítima parasse, “
mas Nédio continuou na sua direção então efetuou dois disparos
” em legítima defesa (ID
174725692), está contraposta pelo depoimento de
Jair da Silva [testemunha presencial], a qual esclareceu, perante a autoridade judicial, que vítima e recorrente “
estavam conversando numa boa
”, “
desconhece os motivos que levaram o Clementino a atirar em Nédio, não presenciou nenhuma discussão ou luta corporal entre eles naquela ocasião
” (ID
174725692)
.

No caso, os elementos de prova não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Nesse sentido, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.” (TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.7.2023)

Logo, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa, à luz do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF.

Em seu turno, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa foi mantida na pronúncia sob a assertiva de que o recorrente esperou
Nédio Pereira de Souza [vítima]
“
virar de costas para surpreendê-lo e atingi-lo, o qual não esperava tal atitude e não teve chance de esboçar qualquer tipo de reação
” (ID 174725692).

Note-se que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo nas costas, com orifício de entrada na região lombar, conforme
Laudo de Exame de Necrópsia (ID 174725183 - fls. 33) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 174725183 - fls. 34/35).

Essa circunstância [disparo de arma de fogo nas costas] indica que a vítima pode ter sido “
surpreendida, sem a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância
” (STJ, REsp nº 1779570/RS - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 27.8.2019).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente atirou na vítima desarmada pelas costas [...], deve ser mantida a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revela manifestamente improcedente
.” (RSE N.U 1001395-61.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 16.3.2022)

Assim sendo, a decisão acerca da caracterização ou não dessas qualificadoras cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023